Tribunal: TCU
Processo: 015.750/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1632/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Eduardo de Lamonica Freire, emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e submetido a este Tribunal para fins de registro em 2/5/2023; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam as irregularidades caracterizadas pelo pagamento irregular da rubrica DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros), referente a incorporação irregular de quintos de FC, com fundamento na Portaria MEC 474/1987, por força de decisão judicial transitada em julgado, e a percepção de Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF) cumulativamente com parcelas de "quintos"; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, é legítima a incorporação de quintos de função comissionada (quintos de FC) com base nos critérios definidos pela citada Portaria MEC 474/1987, que ficou vigente até a edição da Lei 8.168/1991 (16/1/1991). No entanto, no ato em exame foi apurado o pagamento acima do valor devido; Considerando que os valores devem ser pagos de acordo com a tabela do Tribunal de Contas da União, nos termos da Portaria 474/1987-MEC, e jurisprudência desta Casa (Acórdão 835 e 1.915, ambos do Plenário deste Tribunal, de minha relatoria); Considerando que a irregularidade foi identificada pela unidade técnica da seguinte forma: o valor admitido pelo TCU, no caso concreto, é R$ 5.963,81 (5/5 de FC-1), o interessado recebe de forma judicial (R$ 7.872,41). No entanto, a rubrica judicial deve ser paga no valor de R$ 5.963,81; Considerando que, em consonância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 6o da Lei 8.538/1992, " a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função não poderá ser paga cumulativamente com a parcela incorporada nos termos do § 1° do art. 14 da Lei Delegada n° 13, de 1992, com a redação dada pelo art. 5° desta lei, ressalvado o direito de opção cujos efeitos vigoram a partir de 1° de novembro de 1992 "; Considerando que a irregularidade em questão é objeto da Súmula TCU 280, na qual restou assente que " é ilegal a inclusão, nos atos de concessão, da parcela de Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF) de forma destacada, cumulativamente com parcelas de 'décimos/quintos' ou atualmente VPNI, decorrentes de Função Gratificada - FG e de Gratificação de Representação de Gabinete - GRG "; Considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de pagamento de pagamento de vantagens concedidas sob o mesmo título e com a mesma natureza, " Constitucional e administrativo. Agravo regimental. mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. acórdão 814/2005, decorrente de procedimento de inspeção na secretaria de recursos humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Declaração de impossibilidade do pagamento da gratificação de atividade pelo desempenho de função (GADF) em cumulação com parcelas de quintos ou décimos na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Determinação de inibição no sistema SIAPE do pagamento da GADF quando acompanhado da rubrica VPNI. Inocorrência da decadência do direito da administração de suprimir o pagamento da verba, tendo em vista que os atos de aposentadoria dos impetrantes ainda não haviam sido examinados pelo TCU no exercício da competência prevista no art. 71, III, da constituição federal. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não configuração, nas circunstâncias do caso. Inexistência do direito à manutenção do pagamento dessas verbas em cumulação. Precedente do Plenário (MS 25.561, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 21/11/2014) ". Parcelas recebidas por força de liminar posteriormente revogada. Devolução. Necessidade. Expressa disposição legal. Lei 8.112/1990, art. 46, § 3o. Agravo regimental a que se nega provimento." (MS 27.811 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki) "; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Eduardo de Lamonica Freire; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 015.750/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eduardo de Lamonica Freire (XXX.814.901-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3 comunique ao interessado a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.